Tribunal: STF
Processo: Pet 10429
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PROCEDIMENTO EM TRÂMITE NESTA CORTE. CONSULTA REALIZADA PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA QUANTO A PROCESSOS NÃO SIGILOSOS. PROCEDIMENTOS SIGILOSOS. ACESSO GARANTIDO EXCLUSIVAMENTE ÀS PARTES E SEUS ADVOGADOS, À LUZ DA SÚMULA VINCULANTE 14.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal por meio da qual José Maria Bueno Carvalho, por intermédio de seus advogados, requer informações sobre distribuição, numeração e localização dos autos do Inq nº 1.157, que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça e teria sido remetido a esta Corte. Alega que “possui total interesse em contribuir com a apuração e encontra-se à disposição das autoridades para os esclarecimentos dos fatos”, assinalando que não possui acesso aos autos por se tratar de procedimento sigiloso.



    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações: 



    “Trata-se de petição, dirigida a esta Presidência, em que José Maria Bueno Carvalho dos Santos solicita à Vossa Excelência ‘informações sobre a numeração e localização do feito’ originário do Inq nº 1.157, do Superior Tribunal de Justiça, que teria sido remetido a este Supremo Tribunal Federal. 



    Considerando o teor do pedido veiculado na petição inicial, esta Coordenadora realizou pesquisa fonética nos sistemas informatizados desta Corte, em nome de JOSÉ MARIA BUENO DE CARVALHO, bem como pesquisa pelo CPF nº 586.625.676-04, informado pelo Requerente e não foram encontrados outros processos em nome do Requerente, além das Petições em epígrafe. 



    O espelho da pesquisa realizada segue anexo. 



    Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considera a busca por processos sigilosos.” (doc. 04)



    É o relatório. Decido.



    O presente procedimento foi instaurado pela Secretaria desta Corte, para atender a pedido de informações deduzido por José Maria Bueno Carvalho.



    Conforme relatado, em pesquisa realizada pela Secretaria Judiciária em nome do peticionante, não foram encontrados processos em seu nome, além das Pets nº 10.429 e 10.430.



    Procedimentos eventualmente sigilosos têm seu acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, nos termos da Súmula Vinculante 14, sempre que inexista prejuízo para a realização de diligências, razão pela qual esta Presidência não detém informação sobre feitos desta natureza.



    Nestes termos, nada mais há a prover.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente